Tribunal: TJMT
Processo: 1015838-06.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015838-06.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEONI TEREZINHA COSTA - CPF: 903.491.489-53 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1015838-06.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Leoni Terezinha Costa

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem de pauta:

83

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR - DANOS ELÉTRICOS EM APARELHO INVERSOR DE ENERGIA SOLAR - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou à reclamada a condicionar o valor das faturas vencidas da data do fato até os quatro meses seguintes, pela média mensal dos 12 (doze) meses anteriores à queima do
aparelho inversor de energia solar
em favor da autora e condenou a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Narra a parte autora que
no dia 27/09/2020, um transformador de responsabilidade da ré queimou durante a fase de manutenção por ela realizada, ocasionando a queima
do aparelho inversor de energia solar da requerente
.

3.

A reclamante relata que solicitou o ressarcimento de danos elétricos, a fim de receber uma nova inversora, tendo seu procedimento deferido no dia 29 de janeiro do ano de 2021, devendo aguardar o prazo de 20 (vinte) dias para instalação do equipamento.

4.

Aduz ainda, que, no período em que aguardou a substituição do seu equipamento, teve que utilizar o serviço da requerida sem a compensação da energia que era gerada pela sua usina solar, o que teria acarretado prejuízo material.

5.

Por fim, informa que o equipamento de conversão de energia fora instalado, contudo, os níveis de tensão não se encontram adequados, pois ainda está acarretando em cobranças em sua conta de energia.

6.

Diante disso, a autora buscou a ouvidoria da concessionária, que se limitou a informar que não encontraram irregularidades, e em decorrência disso, desbloquearam as faturas que estavam em análise para que a requerente pagasse os meses em aberto, sob pena de suspensão do fornecimento (Protocolo n. 1897162425).

7.

Em razão de tal fato, propôs a presente demanda a fim de ser ressarcida dos danos materiais e morais sofridos.

8.

A recorrente
sustenta a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária, bem como a ausência de provas quanto ao dano moral alegado, que constituiria mero desconforto, e pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

9.

Da análise dos autos, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos salutares em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, dada a
cobrança indevida de valores que não estão em conformidade com o consumo da autora
,
tendo buscado solução administrativa junto à empresa demandada, sem êxito.

10.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022